Tribunal: TJDFT
Processo: 0737434-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737434-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERILZA REGINA BORGES DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos. A apelante requer a suspensão do julgamento do seu apelo em razão da afetação da matéria em discussão no Recurso Especial no 2162222 – PE. Com efeito, a apelante discute o ônus da prova dos lançamentos a débito nas contas individualizados do PASEP, tema recentemente afetado pelo STJ, com ordem de suspensão de todos os processos pendentes em que haja a referida discussão. Assim, em atenção à ordem exarada, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento dos RESP no 2162222 – PE (Tema 1300). Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator